Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709457-61.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: RB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0709457-61.2019.8.07.0007, extinguiu o feito sem resolução de mérito. In casu, os argumentos apresentados pelo recorrente encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença. Enquanto a sentença apelada extinguiu o feito por falta de interesse de agir a instituição bancária apelante fundamenta seu recurso sobre extinção por abandono da causa, configuradas assim razões dissociadas. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por razões dissociadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de junho de 2020 17:42:28. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador